Tribunal: TJDFT
Processo: 0711605-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711605-07.2022.8.07.0018 RECORRENTE: MARCELO BORBA NÓBREGA DE VASCONCELLOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE SERVIDORES. PLANO COLLOR. REVISÃO E AUMENTO DA REMUNERAÇÃO DA CARREIRA POSTERIORES. CONCESSÃO ANTERIOR À SENTENÇA DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO NA FASE EXECUTIVA. PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. DESNECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Não há ofensa à coisa julgada, uma vez que o título exequendo apenas reconheceu o direito à reposição das perdas inflacionárias (meses de março a junho de 1990). É na liquidação da sentença coletiva que será realizada apuração dos eventuais valores devidos em favor dos servidores, sendo necessária a realização de cálculos. 2. Houve a concessão de reajustes salariais para recompor as perdas inflacionárias do Plano Collor I, antes do ajuizamento da ação coletiva. Nesse sentido, este Eg. Tribunal de Justiça tem entendido que os reajustes salariais posteriores, promovidos pelos Decretos no 12.728/1990 e no 12.947/1990, decorrentes das Leis Distritais no 38/1989 e no 117/1990, devem ser compensados com os valores a serem recebidos, sob pena de enriquecimento ilícito dos exequentes. 3. A demonstração de que o Distrito Federal concedeu reajustes aos servidores pelo Decreto Distrital no 12.728/90 que eventualmente teriam suprimido as perdas sofridas pela não incidência do percentual de 84,32% (reposição salarial), impõe a compensação, a fim de evitar o bis in idem e o enriquecimento indevido. 4. Na fase de cumprimento de sentença, é possível a compensação dos reajustes gerais ou vinculados à carreira do servidor, ainda que ausente previsão legal específica, em face da presunção de legitimidade, nos termos do art. 19, IX, da Lei Orgânica do Distrito Federal, uma vez que a remuneração dos servidores públicos distritais somente pode ser fixada ou alterada por lei específica. 5. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 103, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que os efeitos da coisa julgada não prejudicarão as ações de indenização por danos pessoalmente sofridos, propostas de forma individual, mas se procedente o pedido, beneficiarão as vítimas e seus sucessores; b) artigos 505, 507, 508, 509, § 4o, e 535, inciso VI, todos do CPC, porque teria ocorrido preclusão, sendo vedado rediscutir no curso do processo e na liquidação de sentença questões já decididas em observância à coisa julgada; c) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, porquanto entendem que para fins de compensação plena, que implique a extinção do cumprimento individual de sentença coletiva, seria necessária a elaboração, por parte do Distrito Federal, de cálculos contábeis confirmatórios que demonstrem de forma clara e inequívoca que tais aumentos propiciaram ganhos reais à parte recorrente, ou seja, que foram superiores à inflação do período; d) artigo 1o da Lei 6.899/1981, afirmando que aos reajustes reconhecidos no título executivo, alusivos à obrigação de fazer, deverão incidir no mínimo a correção monetária por índices oficiais; e) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e f) artigo 322, § 1o, do CPC, porque a correção monetária é devida ainda que não requerida ou prevista no título executivo, pois se trata de matéria de ordem pública implícita no pedido e na condenação. Requer que todas as publicações ocorram em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. Em contrarrazões, o Distrito Federal requer a majoração dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial merece ser admitido em relação à mencionada ofensa aos artigos 103, § 3o, do CDC, 322, § 1o, 505, 507, 508, 509, § 4o, e 535, inciso VI, todos do CPC, 368 e 369, ambos do CC, bem como 1o da Lei 6.899/1981. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as publicações relativas à parte recorrente ocorram em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015